Tribunal: TCU
Processo: 010.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações emitidas em acordão proferido em auditoria realizada para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar em municípios do Estado de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas por meio do Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria, que apreciou a auditoria realizada sobre os serviços de transporte escolar nos municípios de Monte do Carmo/TO e Porto Nacional/TO, complementarmente custeados com recursos do FNDE, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumpridos os subitens 9.1.1 a 9.1.6 do Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário , pelo Município de Porto Nacional/TO; 9.2. considerar não cumpridos os subitens 9.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 e parcialmente cumpridos os subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário , pelo Município de Monte do Carmo/TO; 9.3. aplicar aos Srs. Ronivon Maciel Gama e Arquivardes Avelino Ribeiro, a multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação aos municípios de Porto Nacional/TO e de Monte do Carmo/TO, bem assim ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 9.6. apensar estes autos ao processo de auditora TC Processo 037.019/2018-0 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.